Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733964-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ERLON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de salário. O agravante afirma que o agravado é policial militar e recebe remuneração vultosa, no importe mensal de R$ 15.240,16 (quinze mil duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos). Defende a possibilidade de penhora do salário do agravado, em razão da ausência de outros bens penhoráveis, como, inclusive, entende o STJ. Alega a presença do periculum in mora, em razão de o feito executivo tramitar há mais de quatro (4) anos, bem como do fumus boni iuris, em razão da ausência de pagamento voluntário do débito ou indicação de bens à penhora, além da frustração de consultas pela busca de bens penhoráveis. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a penhora de salário. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, observe-se que este egrégio Tribunal não admite a penhora de salário, como se vê, exemplificativamente, do seguinte julgado, dentre muitos: “Agravo de instrumento. Execução. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso” (Acórdão 1430081, 07387286820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2022, publicado no DJE: 05/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, em juízo prefacial, como o cumprimento de sentença de origem versa sobre honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, não se trata de crédito que pudesse excepcionar a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, como se vê das exceções elencadas no § 2o, do mesmo dispositivo legal. Tampouco se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, sendo o devedor um militar, a constrição poderá ser deferida ao final, se assim o entender o egrégio Colegiado. No mais, há de se esclarecer a legitimidade ativa para o presente recurso, interposto em nome próprio por Charles Jefferson Lopes dos Santos, advogado da parte exequente, Isaura Barbosa Lopes, sendo relevante observar que o cumprimento de sentença não versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Como se vê da petição inicial de ID no 106739965 dos autos de origem no 0717628-41.2018.8.07.0007, o cumprimento de sentença foi requerido em nome de Isaura, que é credora em relação à multa por litigância de má-fé (vide página 8 da citada peça processual), multa esta imposta em favor da parte (art. 96, do CPC), não do advogado, pelo acórdão que reformou a sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos pelo ora agravado (ID no 76281710 dos autos citados). Aparentemente, tal circunstância não foi observada pelo douto Juízo de origem, que determinou, de ofício, a retificação do polo ativo (ID no 107552051). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Retire-se o sigilo atribuído aos documentos de IDs nos 40092447 a 40092451, pois ausente qualquer justificativa do agravante para tanto. Manifeste-se o agravante quanto à sua legitimidade para interpor o recurso, esclarecendo quanto ao polo ativo do cumprimento de sentença de origem. Na mesma oportunidade, diga o agravante se houve aceitação da proposta de acordo apresentada pelo devedor, consoante petição e despachos de IDs nos 136898226 e 139111118 dos autos de origem no 0717628-41.2018.8.07.0007. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator